Tribunal: TJSP
Processo: 3012741-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS para tratamento de esclerose múltipla (CID G35). Medicamento Ocrelizumabe. Decisão agravada que deferiu o fornecimento em sede de tutela de urgência. Insurgência da parte ré. Cabimento. Direito a medicamento não incorporado ao SUS limitado pelos novos entendimentos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS para tratamento de esclerose múltipla (CID G35). Medicamento Ocrelizumabe. Decisão agravada que deferiu o fornecimento em sede de tutela de urgência. Insurgência da parte ré. Cabimento. Direito a medicamento não incorporado ao SUS limitado pelos novos entendimentos do STF, materializados nas Teses estabelecidas nos Temas 6 e 1.234 e nas Súmulas 60 e 61, que estabeleceram novos requisitos para a dispensação. Requisitos não preenchidos no caso concreto. Decisão reformada. Recurso provido.